Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-04.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004584-04.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN FLAVIA JESUS SOUZA - CPF: 698.954.571-20 (RECORRENTE), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004584-04.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

UNIC Educacional S/A.

Recorrida(s):

Hellen Flávia Jesus Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. ACADÊMICA DE CURSO DE FISIOTERAPIA. MATRÍCULA DA ALUNA NO CURSO DE PSICOLOGIA SEM A SUA ANUÊNCIA. COBRANÇAS INDEVIDAS RELACIONADAS AO CURSO DE PSICOLOGIA. ALUNA IMPEDIDA DE ACESSAR AO PORTAL DO ALUNO DO CURSO QUE ESTAVA REGULARMENTE MATRICULADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição Reclamada, para cursar Fisioterapia, período noturno, com duração de 10 semestres – 2014 a 2018, optando por aderir ao FIES com 100% das mensalidades financiadas. Narra que em 26/08/2017 decidiu prestar vestibular para o curso de Psicologia, por mera curiosidade, assinando um termo de compromisso de pré-matrícula, condicionado à efetivação da matrícula no prazo de 07 dias após a prova e confirmação da aprovação. Esclarece que não efetuou a matrícula. No segundo semestre de 2018, tomou conhecimento através do portal do aluno sobre a existência de matrícula em seu nome no curso de Psicologia. Conta que procurou o atendimento da instituição, obtendo informação que estava regularmente matriculada no curso de Psicologia, período matutino, com registro de notas e presença em todas as matérias, além da existência de saldo devedor no valor de R$ 5.120,39. Explica que começou a aparecer no portal o contrato do curso de Psicologia para aceite eletrônico, porém decidiu não aceitar. Relata ainda que foi impedida de concluir se curso de Fisioterapia, sendo que foi dada como desistente.

3. Por sua vez, a Recorrente alega que a aluna tem notas lançadas em seu histórico escolar do curso de Psicologia, pelo que usufruiu dos serviços educacionais e tem a obrigação de pagar o valor das mensalidades. Com relação ao curso de Fisioterapia, alega que inexiste chamado administrativo formalizado pela aluna com o objetivo de solucionar o problema apresentado.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

5. A meu ver, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida efetuou a matrícula no curso de Psicologia, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

6. Desta forma, restando comprovado que a matricula no curso de Psicologia foi efetivada, de forma unilateral, pela instituição de ensino, sem a anuência da aluna, gerando débitos indevidos em seu nome, fato que ocasionou o bloqueio de seu acesso ao portal do aluno, não podendo acessar as matérias relativas ao curso que estava devidamente matriculada/cursando – Fisioterapia, já no último semestre, sendo que tal problema não foi solucionado administrativamente, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela aluna.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que apenas o lançamento de notas no histórico NÃO É suficiente para comprovar a regularidade da matrícula no curso de Psicologia, ante a negativa de contratação formulada pela parte Reclamante. Ademais, o Termo de Pré-Matrícula menciona expressamente que a interessada deveria confirmar a matrícula no prazo de 07 dias após a prova e a confirmação da aprovação (id. 36157653). A instituição de ensino deixou de colacionar o contrato de prestação de serviços com assinatura da consumidora, sendo que os documentos trazidos demonstram justamente que houve apenas pré-matrícula, corroborando as alegações autorais de que não houve celebração de contrato propriamente dito, mas tão somente uma pré-matrícula. Observo ainda que a

parte Reclamada poderia ter apresentado documentos mais concretos e que comprovassem a efetiva prestação dos serviços, como listas de chamadas, relatório de atividades curriculares, provas e demais atividades realizadas pela Reclamante, já que afirma ter prestado o serviço. Além disso, a parte Reclamante comprova que solicitou administrativamente comprovante de matrícula no curso de Psicologia (id. 36157090), sem obter resposta. Por conseguinte, entendo ilegítima a cobrança do débito de R$ 5.120,39 (...) relacionado ao curso de Psicologia”.

8. Cabe ainda acrescentar que a condenação a título de dano material não é objeto deste recurso inominado, não há qualquer tópico específico impugnando o pedido de reembolso da quantia de R$ 18.714,15 – referente a adiantamento das matérias do curso de Fisioterapia, por isso, deixo de apreciar tal condenação.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao curso de Psicologia, bem como a declaração de inexistência dos débitos relacionados a esse curso, a exemplo do débito cobrado no valor de R$ 5.120,39 (cinco mil cento e vinte reais e trinta e nove centavos); b) DETERMINAR que a parte Reclamada promova as medidas necessárias para permitir a conclusão do curso de Fisioterapia, como a matrícula nas matérias pendentes, disponibilização de acesso ao portal etc., ressalvando que o custo em relação às matérias reprovadas deve ser arcado pela Reclamante e o custo em relação às matérias pendentes deve ser apurado se já foi objeto de repasse pelo FIES, caso negativo, deve ser também custeado pela Reclamante. c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. d) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de restituir os valores desembolsados pela parte Reclamante a título de adiantamento de matérias, no importe global de R$ 18.714,15 (dezoito mil setecentos e quatorze reais e quinze centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento e de juros de 1% a.m. a partir da citação. e) DETERMINAR a retificação do polo passivo, passando a constar a pessoa jurídica EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, CNPJ sob o no 38.733.648/0001-40. f) RATIFICAR a decisão liminar. Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995”
,
não merece reparos e de
ve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022